Tribunal: STF
Processo: RE 165246
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
Previdencia  Social. Beneficio  previdenciário.  Vinculação
constitucional. Auto-aplicabilidade.
          O preceito  inserto  no  art. 201,  paragrafos 5. e  6., da
Constituição  Federal e  auto-aplicavel,  porque  se  qualifica  como
estrutura jurídica dotada de suficiente densidade normativa.
          O disposto no par. 5. do  art. 195  da Constituição Federal
não  constitui  obice  a sua  incidencia,  vez  que  e  dirigido  ao
legislador  ordinário,  tão  somente  no   que   vincula  a  criação,
majoração ou extensão de beneficio ou serviço da seguridade social  a
correspondente fonte de custeio.
          Precedentes.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.::